Tribunal: TCU
Processo: 043.703/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 233/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.703/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Teixeira (XXX.209.228-XX); Alexandre Torreiro de Carvalho Lessa (XXX.921.477-XX); Eduardo Gomes da Silva (XXX.526.248-XX); Fernando Hindrikson (XXX.029.138-XX); Gustavo Muniz Ribeiro (XXX.725.116-XX); Ismael Porto Batista (XXX.219.187-XX); Sandra Maria Pastana dos Santos (XXX.084.742-XX); Thiago Humberto Veloso Silva (XXX.954.601-XX); Thiago dos Santos Rabelo (XXX.890.887-XX); Tiago Henrique Cardoso Tome (XXX.220.889-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.